Tribunal: STF
Processo: HD 155
Classe: HD
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas data impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Britto, em causa própria, contra decisões proferidas nos autos da Petição 13.468, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e o HD 154, da relatoria do Ministro Flávio Dino.



    A impetrante requer:



    a) Deferimento da liminar do Habeas Data para suspender os efeitos do ato coator e determinar que a BASF S.A,. conceda pleno acesso à Impetrante de todos os dados da sua titularidade, enviando cópia digitalizada dos documentos a seguir especificados, para além de quaisquer outros, através do site www.wetransfer.com ao e-mail britto.gisela@gmail.com, conforme art. 11, da Lei 9.507/97; 



    1. Todos os relatórios de sinistro de seguro de vida ou que relatem situações criminais envolvendo Manfredo Dieter Rübens e sua família enviados desde 2020, por qualquer pessoa, para o Departamento de Seguros da matriz da BASF em Ludwigshafen nos quais constem quaisquer dados pessoais, sensíveis ou imagens de Gisela Britto, ou se relacionem a ela; 



    2. Todas as notas-fiscais de serviços advocatícios pagas pela BASF para atuação em face de Gisela Britto, nas quais constem seu nome ou dados pessoais, em qualquer esfera ou instância, ou nas quais seja citado o número de qualquer dos processos que envolveram Gisela Luisa Sterzi de Britto, Gisela Britto ou GB; 



    3. As listas de visitantes dos Condomínios Rochaverá Corporate Towers e Sociedade Chácara Flora desde maio de 2020 até atual que cederam ilegalmente dados pessoais da Impetrante, e tem dever de lhe prestar estes esclarecimentos;



    4. Por ser o e-mail corporativo propriedade da pessoa jurídica e ferramenta de trabalho, o acesso a dados pessoais da Impetrante não se caracteriza como violação de privacidade, legitimando-a a obter cópia de todos os e-mails recebidos e enviados aos endereços institucionais e privados abaixo citados pelos colaboradores da BASF André Oliveira (andre.oliveira@basf.com) e Manfredo Rübens (manfredo.ruebens@basf.com ): a) Consulado da Alemanha em São Paulo; b) Martina Hackelberg; c) Secretário de Administração Penitenciária; d) Marcello Streifinger; e) André Oliveira; f) Eduardo Reale Ferrari; g) Celso Cintra de Mori; h) Pinheiro Neto Advogados; i) Veirano Advogados; j) Siqueira Castro Advogados; k) Claudia Rübens; l) Qualquer endereço dos domínio @*.jus.br 



    5. Todos os registros audiovisuais tomados no Camarote da BASF no Carnaval 2023 no Sambódromo paulista, evento público que contou com recursos do erário de contrapartida de isenção fiscal por incentivo à Cultura, Lei Rouanet, que são bem cultural de acesso público conforme art. 215 e 216 da Carta Magna, e envolvem interesse legítimo de esclarecimento do estado civil de Manfredo Rübens, direito legítimo e interesse da Impetrante, que está com contas bens penhorados e contas bancárias bloqueadas há dois anos por atos de um casal que não existe; 



    6. Comprove a BASF honorários de advogado pagos pela empresa para ocultação de divórcio de Claudia e Manfredo Rübens, juntando cópia das notas de serviços e da parte da sentença que exibe a dissolução da união com a data do trânsito em julgado. 



    7. Cópia de contratos ou demonstrativos de pagamento de patrocínios da BASF para o Consulado da Alemanha em São Paulo ou nominalmente para Martina Hackelberg, desde agosto de 2022; (doc. 1, p. 21-22)



    Em petição subsequente, formulou pedido de aditamento à inicial, para, ao apreciar o pedido liminar deduzido neste feito e no MS 40.150, incluir uma série de outras medidas (doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas data não comporta sequer conhecimento.



    A rigor, este é mais um remédio constitucional manejado pela impetrante para deduzir as mesmas teses já refutadas em outros processos (MS 40.150, 40HD 154, MS 40127, HC 248.944 etc).



    Há, portanto, litispendência, pois a impetrante repete ação em curso, com mesma causa de pedir e pedido, na forma do art. 337, VI, do Código de Processo Civil.



    Para além disso, como já reconhecido no HD 154, esta Suprema Corte não é competente para apreciar a causa, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição da República.



    Por fim, o instrumento processual manejado não é via adequada para rever decisões proferidas em outro habeas data ou em mandado de segurança, como se extrai do art. 5º, LXXII, do Texto Constitucional.



    Posto isso, nego seguimento a este remédio constitucional, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator